Tribunal: STF
Processo: Rcl 38942
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Fleury S/A, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Ação Civil Pública 10287-83.2013.5.01.0011, que teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG.
    A reclamante alega, em síntese, o seguinte:
    “Consoante bem destaca o v. acórdão impugnado por meio da presente medida, o objeto da controvérsia cinge-se ‘à forma de contratação dos médicos especializados em medicina diagnóstica, que atuam em todas as unidades da empresa Fleury S.A. no Estado do Rio de Janeiro’. 
    O Ministério Público do Trabalho da 1ª Região ingressou com ação civil pública na Justiça do Trabalho em face do ora Reclamante (Processo 10287-83.2013.5.01.0011). Articulou, essencialmente, as seguintes pretensões: a) obrigação de não fazer consistente na abstenção de realização contratações de pessoas jurídicas na consecução de sua atividade-fim, qual seja, a medicina diagnóstica, sob pena de pagamento de multa diária; b) obrigação de fazer consistente na promoção do registro em CTPS dos trabalhadores/médicos que lhe prestem serviços nas atividades indispensáveis ao cumprimento de seu objeto social; e c) obrigação de pagar consistente em indenização pelos danos morais supostamente causados aos direitos difusos e coletivos dos trabalhadores coletivamente considerados. (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Afirma, ainda:
    “A r. sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados, o que levou o i. Parquet a interpor recurso ordinário, ao qual o E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região deu parcial provimento. Acolheu o pedido de imposição das obrigações de fazer e não fazer suprareferidas, assim como impôs condenação no valor R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) a título de indenização por supostos danos morais coletivos. 
    Irresignado, o então Réu interpôs recurso de revista, cujo seguimento restou obstado no primeiro juízo de admissibilidade, o que conduziu à interposição de agravo de instrumento. 
    O processo aportou ao E. Tribunal Superior do Trabalho em 10.08.2017, onde veio a ser distribuído para a C. 3ª Turma, cabendo ao Exmo. Sr. Min. ALEXANDRE AGRA BELMONTE a relatoria do caso. 
    Após algumas intercorrências processuais relativas à suspensão do feito em sede de liminar e cuja descrição mostra-se despicienda para a compreensão da matéria posta na presente reclamação, o agravo de instrumento foi julgado em 16.05.2018. 
    A C. 3ª Turma entendeu por bem dar provimento ao agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista quanto ao seu tema central, concernente à forma de contratação dos médicos. Em seguida, conheceu do recurso de revista e deu-lhe parcial provimento em 13.03.2019 (com acórdão publicado em 15.03.2019). 
    Houve oposição de embargos declaratórios em 22.03.2019, aos quais se concedeu efeito modificativo apenas para reduzir a condenação relativa à indenização por danos morais coletivos, em 18.12.2019 (com acórdão publicado em 07.01.2020). 
    O v. acórdão ora impugnado consiste no prolatado pela C. 3ª Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de revista interposto pelo ora Reclamante. Ao apreciar referido apelo, o v. acórdão ora fustigado reconheceu que a superveniência das Leis 13.429/17 e 13.467/17 conduziria ao inexorável reconhecimento da licitude da terceirização mesmo em atividades finalísticas, com o que resultaria superada a diretriz restritiva fixada pela Súmula 331 do TST. ” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 1).
    Prossegue sustentando:
    “[...]
    Ante tais fundamentos, a C. 3ª Turma do E. TST reformou o v. acórdão do E. TRT da 1ª Região para afastar a condenação quanto à obrigação de não fazer retromencionada, mas apenas relativamente ao período posterior ao advento das já referidas Leis nºs 13.429/17 e 13.467/17, nos seguintes termos contidos na parte dispositiva: 
    [...] excluir da condenação a partir da vigência das Leis nºs 13.429/2017 e 13.467/2017, a proibição de contratação de médicos autônomos ou por meio de pessoas jurídicas regularmente constituídas para labor pelos próprios sócios, ainda que nas instalações dos próprios laboratórios tomadores.
    [...] (TST-RR-10287-83.2013.5.01.0011, 3ª Turma, Rel. Min. ALEXANDRE AGRA BELMONTE, DeJT de 15/03/19, pág. 56 – sem destaques no original) 
    De outro lado, manteve a condenação imposta pelo E. TRT1 em relação ao período anterior à entrada em vigor dos aludidos diplomas legais. 
    É precisamente nesse ponto que se identifica o desrespeito ao entendimento firmado por esta E. Corte Suprema. 
    Com efeito, conforme se verá, o recorte intertemporal delineado no v. acórdão prolatado pela C. 3ª Turma do E. TST não tem qualquer amparo, ao contrário, se opõe à tese fixada nos precedentes de natureza vinculante prolatados na ADPF n° 324 e no RE n° 958.252. (págs. 4 e 5 do documento eletrônico 1)
    Assim, ao condenar a ora Reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas com base nos termos da Súmula 331 do C. TST, a decisão do Regional negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, contrariando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF ” (pág. 3 do documento eletrônico 1).
    Argumenta, ainda, que o entendimento do tribunal trabalhista contraria a decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252/MG, e aduz que:
    “[...]
    No caso presente, o acórdão do E. TST incorreu em direto e objetivo desrespeito à autoridade de decisões do STF consubstanciadas nos acórdãos proferidos na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252. 
    [..]
    Os dois julgamentos representaram a formação inconteste de uma importante e poderosa jurisprudência reconhecendo a plena constitucionalidade da figura da ‘terceirização’ como formato de contratação de serviços, inclusive para atividades-fim da tomadora de serviços. 
    O impacto e a abrangência desses julgados de agosto de 2018 podem ser bem evidenciados se se tomar como base as razões de decidir do STF, bem como os princípios constitucionais que serviram de paradigma aos Ministros para essa tomada de posição. 
    […]
    É importante destacar, entretanto, que essa importante jurisprudência do STF é uma manifestação constitucional do TRIBUNAL acerca da própria figura da terceirização. A eficácia da decisão não está limitada à vigência de algum ato normativo, especialmente da Lei nº 13.429, de 31.03.2017 ou a Lei nº 13.467, de 13.07.2017. 
    Dito de outra forma, o STF entendeu, com eficácia ex tunc, que a terceirização é forma legítima de contratação para atividade-fim e atividade-meio, tornando, assim, inconstitucional toda interpretação que afirmava ser esse modelo contrário aos princípios fixados na Carta Política. (págs. 11 e 12 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer: 
    “[...]
    d) O deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo nos arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Civil Pública no Processo 10287-83.2013.5.01.0011 até a decisão final da presente Reclamação; 
    e) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente Reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho Ação Civil Pública no Processo 10287- 83.2013.5.01.0011, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade; 
    f) A determinação de imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente, nos termos do art. 162 do RISTF; [...]” (pág. 27 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
 Preliminarmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    O ato reclamado foi proferido pelo 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho com a seguinte ementa:
    “[...]
    RECURSO DE REVISTA DA EMPRESA. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA. MÉDICOS CONTRATADOS COMO PESSOA JURÍDICA. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO APENAS NOS CASOS DE CONFIGURAÇÃO INDIVIDUAL DA SUBORDINAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS LEIS NºS 13.429/2017 E 13.467/2017. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO PARA SITUAÇÕES JURÍDICAS PRETÉRITAS E FUTURAS. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. ASTREINTES. DANO MORAL COLETIVO. NÃO RECOLHIMENTO DO FGTS E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 
    Cinge-se a controvérsia à forma de contratação de todos os médicos, especializados em medicina diagnóstica, que atuam em todas as unidades da empresa Fleury S.A. no Estado do Rio de Janeiro. O acórdão regional reproduziu trechos da sentença e das provas nas quais se baseou para reformar a sentença e dele consta que a subordinação jurídica não restou claramente demonstrada em relação à totalidade de médicos da empresa na localidade investigada, pois assim como afirma a existência de profissionais sujeitos à estrutura organizacional da ré, com cumprimento de jornada pré-fixada e sem possibilidade de substituição, também transcreve depoimentos de médicos que não seriam subordinados e remete a prova da existência ou inexistência da subordinação de cada contrato para a fase de execução. Enfim, o próprio acórdão recorrido admite a possibilidade de pejotização lícita e de trabalho autônomo, sem vínculo empregatício, tanto que determina a apuração respectiva, e caso a caso, em fase de liquidação, aspectos que precisam ser considerados para os efeitos da condenação imposta. Não bastasse, a condenação, além dos eficácia erga omnes da ação civil pública, envolve efeitos futuros e somente passíveis de materialização na fase de execução de sentença, pelo que as Leis nºs 13.429/2017 e 13.467/2017 só podem ser aplicadas a partir da data da sua vigência, por um lado não podendo retroagir para alcançar situações pretéritas à sua existência, como quer a recorrente, mas por outro produzindo efeitos imediatos para exercício da faculdade jurídica autorizada pelas novas leis, de terceirizar e quarteirizar o serviço (Lei nº 13.429/2017) e de terceirizar e quarteirizar o serviço e a própria atividade-fim (Lei 13.467/2017). Em outras palavras, tratando-se de uma ação civil pública, com condenação que envolve efeitos futuros, é preciso considerar que a partir da vigência das Leis nºs 13.429/2017 e 13.467/2017 a empresa poderá terceirizar e quarteirizar o serviço (Lei nº 13.429/2017) e de terceirizar e quarteirizar o serviço e a própria atividade-fim (Lei 13.467/2017), não mais se sustentando a condenação à proibição de contratação de novos médicos por meio de pessoa jurídica. Assim, até a vigência das Leis 13.429/2017 e 13.467/2017, conforme o caso, a empresa fica obrigada a registrar a CTPS dos médicos empregados em que comprovada ficar a subordinação jurídica ou a irregularidade da contratação via pessoa jurídica, tudo como for apurado em liquidação de sentença, por artigos e com ampla instrução probatória para o desiderato. Ainda quanto ao período até a vigência das referidas leis e também o subsequente, a empresa ficará excluída dessa obrigação quanto aos médicos efetivamente autônomos ou sócios de pessoa jurídica regular na prestação de serviços. E a partir da vigência da referida lei, a empresa pode, se o fizer regularmente, contratar pessoas jurídicas para a realização de seus fins ou serviços, uma vez que por ela autorizada a ampla terceirização. Por fim, como o próprio acórdão recorrido admite a existência de pejotização lícita e de trabalho autônomo, sem vínculo empregatício, remetendo à liquidação a identificação dos médicos com subordinação, a fixação de dano moral com consideração do universo de médicos da empresa unicamente na qualidade de empregados revela-se incoerente e inadequada, pelo que reforma-se a decisão para condenar a empresa ao pagamento de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) por médico em relação ao qual venha a ficar caracterizada a subordinação ou a irregularidade de contratação de médicos via pessoa jurídica, e reduzir as astreintes para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia a partir desta decisão. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 3º da CLT e parcialmente provido. (págs. 5-9 do documento eletrônico 51).
    Observo que o acórdão ora reclamado, ao considerar ilícita a terceirização debatida nos autos originários, está em desacordo com o que decidido no julgamento conjunto da ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso e do RE 958.252-RG/MG (Tema 725), de relatoria do Ministro Luiz Fux, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses jurídicas, respectivamente: 
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 .”
    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
    Verifico que o acórdão objeto desta reclamação foi proferido em 13/3/2019, ou seja, após as decisões paradigmas desta Suprema Corte, que foram publicadas em setembro de 2019 (RE 958.252/MG em 13/9/2019 e ADPF 324/DF em 6/9/2019).
    Sendo assim, o TST teve duas possibilidades de adequar a sua decisão às orientações desta Corte, através do julgamento do Recurso de Revista e dos Embargos de Declaração, mas, ainda assim, manteve o seu entendimento contrário ao deste Supremo Tribunal.
    Como se vê, esta Suprema Corte entendeu que é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante, sem restringir o alcance dos julgados às situações jurídicas posteriores à edição das Leis 13.429/2017 e 13.467/2017. 
    Daquela assentada constou, apenas, a ressalva de que “a decisão deste julgamento não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada”. 
    Isso posto, julgo procedente o pedido para, cassando-se o ato reclamado, determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância das teses definidas por esta Corte no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator